Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702071-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PRISCILA SOUSA CRUZ DE MELO DECISÃO Considerando a oposição manifestada pela parte recorrente quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 65694788), determino a exclusão do feito da pauta da 18a Sessão Ordinária Virtual (ID 214264867) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 127, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF c/c artigo 123, Parágrafo Único, do Regimento Interno do TJDFT. Anoto, desde logo, que não se admite sustentação oral, no presente caso, considerando o disposto no artigo 51, parágrafo 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital